Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANALISADO NA INSTÂNCIA RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSAR NO AMBIENTE VIRTUAL EM QUE FOI REALIZADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO PRÉVIA DE TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA FALTA DE PROVA QUANTO AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PREJUÍZO À DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO O RETORNO DO PROCESSO PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e procedente o pedido contraposto para condená-lo na obrigação de proceder o protocolo junto à ANVISA do pedido de cancelamento para transferência de titularidade de registro.
2. Nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que, a sentença foi proferida de modo precipitado. Afirma que, a despeito das tentativas (de 15h30 a 16h40), não foi franqueado o seu acesso à sala de audiência de instrução e julgamento virtual designada para o dia 17/11/21 às 16h.
3. Assegura que em todas as tentativas aparecia mensagem informando que era necessário aguardar a autorização do anfitrião, o que nunca ocorreu. Aduz que em outra tentativa recebeu uma mensagem de que “Houve um problema ao ingressar. Tente novamente”.
4. Sustenta que o juízo deveria “ter a cautela, o zelo e o cuidados inerentes a função judicante, e não julgar o feito em audiência, sem antes conceder um prazo razoável para a justificativa do não comparecimento da parte autora e de seu advogado na audiência virtual”. Afirma que juntou petição justificando a ausência menos de 24 horas depois da audiência.
5. Informa que no mesmo dia da audiência, as 14h30, juntou documentação pertinente a fim de comprovar os fatos alegados, de modo que não é “razoável supor que deixaria de comparecer a AIJ, sem motivo justo, até mesmo porque foi ela quem pleiteou a produção de prova oral em audiência”.
6. Requer seja cassada a sentença e determinado o retorno do processo à origem para designação de nova audiência de instrução. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
7. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a parte ré. Isso porque o autor, com amparo no art. 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais, interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça, o que justifica o não recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95. Intimado a comprovar a alegada situação de insuficiência (ID 33102155), o autor efetuou o pagamento das custas e preparo, bem como comprovou o recolhimento (IDs 33259769, 33259770, 33712660 e 33712661). Logo, não há que se falar em deserção. Preliminar de deserção, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
8. No âmbito dos juizados especiais é possível o julgamento em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
9. No caso, verifica-se que os prints de mensagens via WhatsApp (ID 33101689) comprovam que o preposto do autor e seu advogado enfrentaram dificuldades para acessar o ambiente virtual em que foi realizada a audiência de instrução e julgamento.
10. Nesse descortino, ainda se considerada a ausência de contato telefônico da parte autora e/ou seu advogado com a Secretaria do Juízo, verifica-se o cerceamento da defesa, haja vista que a parte autora pretendia produzir prova oral e a improcedência da pretensão inicial fundou-se na ausência de comprovação dos fatos descritos na petição inicial (inadimplemento de obrigação prevista no contrato por parte da empresa ré).
11. Percebe-se que a prolação da sentença naquele momento processual comprometeu a busca da verdade real e afetou a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.
12. Assim, evidenciado o efetivo prejuízo à defesa do autor, uma vez que, por não ter conseguido ingressar no ambiente virtual em que realizada a audiência, restou inviável a produção de prova testemunhal e, consequentemente, o exercício pleno da ampla defesa.
13. Dessarte, deve ser reconhecida a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito.
14. Preliminar de deserção, arguida em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Provido. Sentença cassada. Determinado o retorno do processo à origem para regular processamento.
15. Sem custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.